Tribunal: TJPA
Processo: 0806604-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806604-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZA MARIA LOBATO GOMES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806604-40.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADA: ELZA MARIA LOBATO GOMES.

ADVOGADA: GREICE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER MALIGNO DE PULMÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso em ação envolvendo beneficiário acometido de câncer maligno de pulmão que teve negada a cobertura de tratamento pelo plano de saúde sob a alegação de não cumprimento do período de carência contratual, mesmo em situação que caracteriza urgência/emergência médica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator com base na jurisprudência dominante; e (ii) determinar se a cláusula de carência contratual pode ser aplicada em casos de urgência/emergência envolvendo tratamento oncológico.

III. Razões de decidir

3. A competência para julgamento monocrático encontra fundamento no art. 133, inciso XII, alínea "d" do RITJPA e no art. 932 do CPC, com respaldo na Súmula 568 do STJ, permitindo ao relator aplicar jurisprudência consolidada sem ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A probabilidade do direito está configurada pela situação de urgência/emergência decorrente do diagnóstico de câncer maligno de pulmão, que demanda tratamento imediato para preservação da vida do beneficiário, aplicando-se a Súmula 597 do STJ que considera abusiva a cláusula de carência em situações de emergência ou urgência se ultrapassado o prazo de 24 horas.

5. O magistrado de primeiro grau equivocou-se ao indeferir o pedido de tutela sob alegação de ausência de comprovação médica da urgência, quando o próprio diagnóstico de câncer maligno caracteriza situação de emergência que não pode aguardar o cumprimento de período de carência.

6. O perigo de dano está evidenciado pela recusa do tratamento oncológico, que pode causar dano irreparável à saúde e à vida do beneficiário, constituindo risco de difícil reparação.

7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a recusa indevida de cobertura de tratamento em casos de urgência/emergência durante período de carência configura conduta abusiva, ensejando inclusive reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para deferir a tutela antecipada.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou urgência, conforme Súmula 597 do STJ. 2. O diagnóstico de câncer maligno configura situação de urgência/emergência que afasta a aplicação de período de carência contratual. 3. A recusa de cobertura de tratamento oncológico com base em carência contratual, em situação de urgência, caracteriza conduta abusiva e causa dano de difícil reparação ao beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 133, inciso XII, alínea "d"; CPC, art. 932; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.168.502/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.115.214/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; TJPA, 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806604-40.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADA:
ELZA MARIA LOBATO GOMES.

ADVOGADA:
GREICE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ELZA MARIA LOBATO GOMES
, diante do inconformismo com
decisão monocrática
proferida por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, DEFERINDO em parte a tutela de urgência pleiteada, para que o plano de saúde forneça o tratamento ao recorrente conforme a prescrição médica, em clínica credenciada, caso o plano não possua, em clínica não credenciada limitando-se aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a ausência de cobertura contratual, ante a carência contratual e a impossibilidade de julgamento monocrática.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 21882293 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER MALIGNO DE PULMÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso em ação envolvendo beneficiário acometido de câncer maligno de pulmão que teve negada a cobertura de tratamento pelo plano de saúde sob a alegação de não cumprimento do período de carência contratual, mesmo em situação que caracteriza urgência/emergência médica.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator com base na jurisprudência dominante; e (ii) determinar se a cláusula de carência contratual pode ser aplicada em casos de urgência/emergência envolvendo tratamento oncológico.

III. Razões de decidir

3.

A competência para julgamento monocrático encontra fundamento no art. 133, inciso XII, alínea "d" do RITJPA e no art. 932 do CPC, com respaldo na Súmula 568 do STJ, permitindo ao relator aplicar jurisprudência consolidada sem ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

A probabilidade do direito está configurada pela situação de urgência/emergência decorrente do diagnóstico de câncer maligno de pulmão, que demanda tratamento imediato para preservação da vida do beneficiário, aplicando-se a Súmula 597 do STJ que considera abusiva a cláusula de carência em situações de emergência ou urgência se ultrapassado o prazo de 24 horas.

5.

O magistrado de primeiro grau equivocou-se ao indeferir o pedido de tutela sob alegação de ausência de comprovação médica da urgência, quando o próprio diagnóstico de câncer maligno caracteriza situação de emergência que não pode aguardar o cumprimento de período de carência.

6.

O perigo de dano está evidenciado pela recusa do tratamento oncológico, que pode causar dano irreparável à saúde e à vida do beneficiário, constituindo risco de difícil reparação.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a recusa indevida de cobertura de tratamento em casos de urgência/emergência durante período de carência configura conduta abusiva, ensejando inclusive reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para deferir a tutela antecipada.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou urgência, conforme Súmula 597 do STJ. 2. O diagnóstico de câncer maligno configura situação de urgência/emergência que afasta a aplicação de período de carência contratual. 3. A recusa de cobertura de tratamento oncológico com base em carência contratual, em situação de urgência, caracteriza conduta abusiva e causa dano de difícil reparação ao beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, inciso XII, alínea "d"; CPC, art. 932; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.168.502/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.115.214/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; TJPA, 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XII, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] dar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para dar parcial provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar o argumento de carência contratual.

Como se sabe, para que a tutela recursal de urgência possa ser deferida, necessário se faz que estejam presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

A probabilidade do direito reside no fato de que a recorrente se encontra acometida de grave doença CÂNCER MALIGNO DE PULMÃO, necessitando rapidamente buscou auxílio médico a fim de iniciar seu tratamento lutando por sua sobrevivência, houve solicitação de autorização para realização do tratamento, com recusa do plano de saúde, sob justificativa de falta de carência contratual.

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida da Agravante, assim o Magistrado de piso não agiu acertadamente quando indeferiu o pedido de tutela sobre a alegação que não há comprovação através de laudos médicos que a autora necessita de atendimento de urgência e emergência que justifique o atendimento pelo plano de saúde em período de carência contratual.

Sobre o assunto, há a Súmula n. 597 do STJ: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

Também destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES."A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.168.502/CE, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018).Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.115.214/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Em relação ao perigo de dano, este resta configurado na recusa do tratamento pelo plano de saúde, podendo causar ao recorrente dano de difícil reparação.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da decisão monocrática de
fls. ID Num. 21218135 – Pág. 1-3
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025